Tribunal: STF
Processo: ARE 1458725
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Policial Militar – transgressão disciplinar de natureza grave – Conselhos de Disciplina – MANDADO DE SEGURANÇA – pedido de trancamento do CDs – alegação no sentido da impossibilidade de as I-16-PM se sobreporem à LC estadual nº 893/01 – infringência ao princípio da legalidade – ordem de segurança concedida – pedido procedente – apelo da Fazenda Pública de São Paulo – o fato de o policial militar pedir exoneração não tem o condão de obstaculizar o andamento do trâmite dos CDs, bem como sua eventualresponsabilização – Se assim fosse permitido, estaríamos diante de novel causa extintiva de punibilidade disciplinar não amparada em qualquer lei – tempus regit actum – a atribuição para se apurar a responsabilidade do acusado se fixa no momento em que se consumou a transgressão disciplinar e de acordo com sua condição de militar ao tempo do cometimento da conduta – A afronta ao ordenamento jurídico administrativo-disciplinar, em tese, é imputada ao militar e não ao hoje civil – o fato de o apelado ter solicitado exoneração após a instauração do procedimento administrativo, não mais ostentando a condição de militar, apenas e tão somente impede a execução de eventual sanção administrativa a ser aplicada – art. 130, §6º, das I-16-PM – recurso provido – sentença reformada – unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 22, XXI; 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Aliás, na análise da legislação, verifica-se que o art. 2º da LC nº 893/01, de fato, não contempla os policiais militares exonerados.



    De se confirmar, portanto, a minha assertiva no aresto citado pelo nobre magistrado de piso em sua decisão, pois efetivamente de lege lata não há previsão de qualquer outra exceção a não ser aquelas constantes no parágrafo único acima citado.



    Ocorre que a legislação incidente na hipótese não pode ser interpretada em sua pedestre literalidade.



    Assim, a partir do cometimento de transgressão disciplinar, a instância administrativa será instaurada para apurar eventual responsabilidade segundo as normas vigentes na época e em face da condição que o acusado ostentava quando dos fatos.



    Isto porque, na seara administrativa vige, à semelhança da seara penal, o princípio tempus regit actum. Nesse sentido, o art. 5º do CPM estabelece:



    “...Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o do resultado...”.



    Destarte, de forma análoga, a atribuição para se apurar a responsabilidade do acusado se fixa no momento em que se consumou a transgressão disciplinar e de acordo com sua condição de militar ao tempo do cometimento da conduta.



    In casu, como na época do ocorrido o apelado se encontrava na ATIVA, subsumiu-se em uma das hipóteses constantes em numerus clausus no aludido art. 2º, caput, da LC estadual 893/01 - como frisei no aresto citado por sua Excia. o juiz de piso – autorizando a administração militar a instauração a instância disciplinar, sendo irrelevante a superveniência de nova condição, visto que adimplido os precitados requisitos legais.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente